Tribunal: TJES
Processo: 5036948-67.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036948-67.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA FRANCA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036948-67.2024.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE
: BANCO BMG S.A
EMBARGADO
: ANA MARIA FRANCA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA NÃO ATENDIDO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BMG S.A.
contra acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado e condenou a instituição ao pagamento de danos morais e restituição simples. Alega o banco embargante que o
decisum
foi omisso ao não considerar as provas documentais e audiovisuais que atestam a regularidade da contratação e a ciência da autora. Sustenta que a biometria facial, as selfies e a videochamada são provas cabais do consentimento da consumidora. Busca o embargante o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para restaurar a sentença de improcedência.

O acórdão embargado, ao apreciar o recurso inominado da autora, julgou-o nos seguintes termos
, in verbis:

"RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão objurgada, a fim de: I) pronunciar a prescrição de créditos anteriores a 18/11/2019; II) declarar nulos os contratos objetos da lide firmado entre as partes...; III) condenar a ré, a título de restituição, os valores descontados indevidamente... de forma simples; IV) condenar, a título de dano moral, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)..."
.

Inconformada, a Embargante interpôs embargos de declaração, apresentando os seguintes argumentos: (i) omissão quanto à prova documental produzida, especificamente a autenticação eletrônica RMC e RCC; (ii) não enfrentamento da prova audiovisual (videochamada) onde a autora confirma o saque; (iii) erro no julgamento por ignorar que a autora reconheceu sua assinatura em depoimento pessoal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incidiu em omissão quanto à análise do acervo probatório trazido pela defesa; e (ii) determinar se a insurgência do banco configura tentativa de rediscussão de mérito, incabível em sede de aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese adotada.

Não se vislumbra a omissão alegada. O acórdão embargado expressamente consignou que, embora o banco tenha apresentado contrato com assinatura reconhecida, não restou demonstrado o repasse completo e adequado das informações sobre a natureza onerosa do produto (art. 6º, III, CDC).

A prova de "existência de contrato" (assinaturas, selfies e biometria) não se confunde com a prova do "cumprimento do dever de informação". O colegiado entendeu que o método de contratação induziu a consumidora idosa a erro, fazendo-a crer que pactuava empréstimo consignado tradicional quando, na verdade, os descontos eram vertidos para a reserva de margem de cartão, modalidade muito mais gravosa e sem prazo de quitação definido.

A análise da videochamada e dos comprovantes de saque foi integrada à convicção de que o vício de consentimento reside na
essência
do negócio jurídico e na falta de transparência sobre a capitalização e encargos do rotativo, e não na negação da autoria das assinaturas.

O que pretende o embargante, em verdade, é a revaloração das provas para adequá-las ao seu interesse, o que é vedado nesta via recursal. Inexistindo vícios formais no acórdão, a rejeição é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários de advogado nesta fase, ante a ausência de previsão legal para condenação em sede de embargos de declaração nos Juizados Especiais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)